Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instadas, as partes manifestaram ciência sobre os ofícios de 53593672 e 54757244 (ID: 55240222 e 55064174). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0728752-03.2022.8.07.0000 e 0728751-18.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos MARA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO e MARCELO CANDIDO DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador